Tribunal: TJDFT
Processo: 0747279-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747279-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KALINE SANTANA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KALINE SANTANA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da Ação de no 0711574- 82.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e OUTRO, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais, em breve síntese, afirma ter ajuizado ação requerendo, dentre outros pedidos, que liminarmente fosse determinado aos agravados que somente efetuassem descontos em seu contracheque e conta corrente no patamar máximo de 30% do valor de seu salário líquido. Ressalta jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não observada pelo d. Juízo de origem, acerca da limitação dos descontos, tanto em folha quanto em conta corrente, a 30% de seus rendimentos. Pede a concessão de liminar para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, nos termos da antecipação da tutela. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência se mostra necessária a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Estão presentes os elementos autorizadores da concessão do pleito deduzido. Isso porque, em análise superficial, delineia-se a probabilidade do direito vindicado de limitar a 30% (trinta por cento) de seu salário a totalidade dos descontos efetuados em folha e conta corrente, porquanto atualmente estaria sendo descontada quantia superior, com comprometimento de sua subsistência. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, nos termos d a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §§ 1o, 2o e 3o do artigo 116. No entanto o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, sob o princípio da dignidade humana. Ilustra o entendimento o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgamento 13/10/2015, DJe 18/11/2015). De outro lado, incidem os descontos sobre o salário, portanto verba alimentar, diante do que é patente o risco de dano. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar para limitar a 30% (trinta) por cento da remuneração bruta da agravante, subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07, os descontos das parcelas referentes a todos os empréstimos contraídos por ele perante a instituição financeira agravada (consignados em folha de pagamento e autorizados para desconto em conta-corrente). Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator